Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702196-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: RAQUEL CAVALCANTI DE MEDEIROS D E S P A C H O VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA formulou pedido de retirada de pauta de julgamento virtual. Na oportunidade, consignou o seu interesse em realizar sustentação oral. Pedido deferido ao ID 45550298. Na petição de ID 45671352, os patronos da agravante requerem a sustentação oral na modalidade de videoconferência, aduzindo que residem na comarca de Belo Horizonte/MG. A sessão de julgamento presencial ainda não tem data designada, de forma que o pedido formulado pelo agravante é tempestivo. Além disso, os patronos possuem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. Defiro o pedido, para que a sustentação oral ocorra na modalidade de videoconferência. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator